Tribunal: STF
Processo: HC 272459
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus.  Lavagem de dinheiro. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tafarel Dias de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.091.001/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 8).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, caput, da Lei 9.613/98, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 7, fls. 1-11).

No presente writ, a defesa sustenta a inexistência de acervo probatório idôneo a amparar o decreto condenatório. Alega que não houve demonstração da ocultação de valores, tampouco da efetiva movimentação financeira necessária à configuração do crime de lavagem de capitais. Assevera, ainda, ser cabível a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão do cumprimento da pena e do mandado de prisão. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do crime impossível, pelo redimensionamento da pena com repercussão na fixação de regime prisional mais brando e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 8):

“(...)
O writ não merece prosperar. 
A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 1.009.067/SP. 
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente